Tribunal: TJSP
Processo: 0010411-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010411-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDRE DE BARROS FRACASSO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010411-29.2020.8.26.0996 -Voto no 44247
2
VOTO No 44247
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010411-29.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: ANDRÉ DE BARROS FRACASSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
DEECRIM UR 5
UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
ANDRÉ DE BARROS FRACASSO, representado
por seu advogado, interpôs o presente recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO contra decisão de fls. 115/117, proferida nos autos de
execução n.o 0000645-24.2018.8.26.0154, pelo MM. Juiz de Direito do
DEECRIM UR 5
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, Dr. Luiz
Augusto Esteves de Mello.
Alega o ora agravante, que cumpria pena no
Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preso/SP, quando, no
dia 19 de julho de 2019, teria supostamente cometido falta disciplinar de
natureza grave consistente em descumprimento das normas da unidade.
Afirma que referida falta estaria prescrita, posto
que foi homologada somente no dia 08 de outubro de 2020, aduzindo que,
como não há previsão específica de prazo prescricional da falta de natureza
grave deve-se adotar, por analogia, o disposto no artigo 142, III da Lei
8.112/90, sendo o prazo de 180 dias para a prescrição da falta grave.
Subsidiariamente, caso não acolhida a tese de
prescrição, aduz que o reconhecimento do prazo prescricional de um ano
como legítimo, em analogia com a exigência de não cometimento de falta
grave nos doze meses anteriores ao Decreto de Indulto para a concessão
de benefícios de indulto e comutação de penas é medida que se impõe.
No mérito, argumenta que a sindicância foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010411-29.2020.8.26.0996 -Voto no 44247
3
injustamente instaurada contra todos os supostos envolvidos no suposto
ato, sem que houvesse a individualização da conduta de cada um, sendo
vedada no ordenamento jurídico, a aplicação de sanção coletiva.
Aduz que a conduta que lhe foi atribuída é
formalmente atípica ou no mínimo, deve ser desclassificada, ponderando
que a Lei de Execução Penal confiou a tipificação das faltas disciplinares de
natureza leve e média, à legislação local, reservando entretanto, o
estabelecimento do rol das infrações graves à própria Lei n.o 7.210/84,
notadamente levando-se em conta a influência que a prática de falta
disciplinar de natureza grave tem sobre o cumprimento da pena.
Observa que o comportamento que lhe foi
atribuído não configura as faltas previstas nos arts. 50 a 52 da Lei de
Execução Penal, posto que não se revestiu de qualquer periculosidade e
ofensividade ao estabelecimento prisional, cabendo, no caso, a
desclassificação da infração para de falta disciplinar de natureza leve ou
média, tipificadas no Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo.
Pondera que a sanção deve ser proporcional à
gravidade da infração disciplinar, que faz jus à absolvição ou, ao menos,
que a conduta que lhe foi atribuída seja desclassificada para falta disciplinar
de natureza leve u média.
No que se refere à perda dos dias remidos,
pondera que tal sanção é facultativa e limitada em um terço, devendo a
decisão que a decretar, se revestir da devida fundamentação legal,
observando que no caso, em razão das circunstâncias favoráveis, a perda
dos dias remidos deve ser aplicada no mínimo legal.
Requer que seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja reconhecida a prescrição da falta grave ou para que
a sentença seja reformada, a fim de que seja absolvido da infração em
razão da atipicidade da conduta, buscando subsidiariamente, a
desclassificação da falta disciplinar para a de natureza média ou leve. Em
caso de entendimento diverso, postula que a declaração da perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010411-29.2020.8.26.0996 -Voto no 44247
4
remidos seja fixada em um dia, ou para que seja cassada a r. decisão
combatida, instando-se o MM. Juiz sentenciante a fundamentar
concretamente a perda dos dias remidos (fls. 01/20).
Contraminutado o recurso (fls. 24/32) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 33).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls.127/133, opinou pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 16 de maio de 2017 consistente em
conduta subversiva no Pavilhão Disciplinar (fls. 35/36).
Por decisão datada de 08 de outubro de 2020 foi
reconhecida a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo ora
agravante, determinando-se a perda de um terço dos dias remidos e a remir
anteriores à data da falta disciplinar, se houve, bem como a interrupção do
cálculo de penas para fins de progressão de regime, sendo que os lapsos
devem ser contados a partir do cometimento da falta (fls. 115/117).
Preliminarmente,
No tocante à prescrição, como é cediço pela falta
de mecanismos legais específicos, a pretensão punitiva do Estado quanto
às infrações disciplinares é regulada pelas disposições comuns à matéria.
Não cabe sustentar que sua natureza seja meramente administrativa, pois a
competência para julgá-la é do Juízo das Execuções Criminais. Logo,
utilizando-se de método comparativo, é de rigor que se trace a analogia
entre o instituto em questão e o direito penal material e processual.
O processo administrativo penitenciário é o
equivalente executório do inquérito policial e o édito de julgamento das faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010411-29.2020.8.26.0996 -Voto no 44247
5
disciplinares é equiparável à sentença da ação criminal. Anote-se que o
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de
São Paulo prevê em seu art. 59, § 1o, alínea c, que o prazo para conclusão
de procedimento administrativo que apura falta grave é de 90 (noventa)
dias. No entanto, o julgamento destas infrações pelo Juízo deve ocorrer
dentro do triênio previsto no artigo 109, VI, do Código Penal (com redação
dada pela Lei 12.234/2010).
No caso em apreço, observa-se que não houve o
decurso do período de três anos entre a data do cometimento da falta grave
pelo recorrente (19 de julho de 2019) e a prolação decisão combatida (08 de
outubro de 2020), razão pela qual fica afastada a prescrição.
Inviável se falar em reconhecimento do prazo
prescricional de um ano, em analogia com a exigência de não cometimento
de falta grave nos doze meses anteriores ao Decreto de Indulto para a
concessão de benefícios de indulto e comutação de penas, posto que tal
exigência é aplicável especificamente em relação àqueles institutos, além do
que, não pode ser confundida com o instituto da prescrição.
Fica, portanto, rechaçada a preliminar arguida.
No mérito,
O presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, o comunicado do evento (fls. 34), a
Portaria (fls. 36/37), as declarações dos Agentes de Segurança
Penitenciária (fls. 71/72), a oitiva dos sentenciados (fls. 75, 77, 79, 80, 81,
82 (agravante), 89, 91, 96/97), aliados ao Relatório conclusivo (fls. 102/108),
não deixam dúvidas acerca da conduta atribuída ao ora agravante,
constituindo provas hábeis à caracterização da infração disciplinar em
análise.
Além disso, em que pese o agravante ter negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010411-29.2020.8.26.0996 -Voto no 44247
6
qualquer participação no cometimento da falta grave em comento, fato é que
seu depoimento restou isolado nos autos, diante das provas colhidas.
Insta elucidar que a decisão judicial, norteada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontra-se bem
fundamentada, estando, ainda, a decisão administrativa revestida de
legalidade sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a justificar sua
reforma judicial.
Também inexiste a alegada “sanção coletiva”,
uma vez que os detentos envolvidos foram devidamente identificados por
suas matrículas. Em que pese os presos terem negado a autoria da infração
disciplinar, é certo que o fizeram, apenas para evitar a punição.
Nos termos do artigo 41, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, tanto o
infrator como o preso que concorra para o cometimento de falta disciplinar
estão sujeitos às mesmas sanções.
Assim, como não há elementos suficientes a
excluir a participação do agravante no evento, uma vez que foi identificado
e, certamente concorreu para tanto, deve ser mantida a falta disciplinar.
Destarte, ao contrário do alegado pelo ora
agravante, as provas colhidas são robustas, daí porque, inviável se falar em
absolvição.
Do mesmo modo, a conduta atribuída ao
paciente, restou classificada como falta disciplinar de natureza grave
prevista no art. 50, incisos, I e VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execução penal, de maneira que não há a mínima possibilidade da
pretendida desclassificação para falta de natureza média ou leve, não
vingando, pelo mesmo motivo, a tese de atipicidade da conduta.
No tocante a alegação da falta de motivação
quanto à perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do
afirmado no presente recurso, a decisão guerreada está devidamente
fundamentada, inclusive no que tange à escolha da fração de 1/3 para a
perda dos dias remidos, eis que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010411-29.2020.8.26.0996 -Voto no 44247
7
das Execuções Penais, mormente considerando o princípio da suficiência da
pena em face do caráter acintoso e grave da conduta praticada, visando
impedir o risco de repetição e afastar qualquer nefasta sensação de
impunidade.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas
que fundamente a sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.
Ante o exposto, AFASTADA A PRELIMINAR,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.
WALTER DA SILVA
Relator